Tribunal: TJBA
Processo: 8086706-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086706-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FELIPE DANTAS DE CARVALHO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO SEM MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação, rejeitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia contábil) e manteve sentença em embargos à execução, ao fundamento de suficiência da prova documental e ausência de demonstração objetiva de excesso de execução pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) se caberia efeito modificativo para alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistência de cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente, reputando-se desnecessária a perícia contábil, com indeferimento motivado.
4. Alegação de excesso de execução não comprovada, ante a ausência de memória de cálculo/planilha e de impugnação específica quanto aos valores tidos por indevidos, sendo insuficientes alegações genéricas.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo vício integrativo (art. 1.022 do CPC/2015), não havendo dever de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente (art. 93, IX, da CF).
6. Reconhecida a feição protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC), sem aplicação de multa, diante da boa-fé processual e da ausência de reiteração anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC/2015, art. 1.022).

2.

A alegação de excesso de execução pressupõe indicação do valor tido por correto e apresentação de memória discriminada de cálculo; impugnações genéricas não bastam.

3.

A configuração de intuito protelatório pode autorizar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, cuja incidência pode ser afastada, no caso concreto, por ausência de reiteração e observância da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CPC/1973, art. 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.097.309/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 642.543/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.8086706-65.2019.805.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
,
e, EMBARGADO,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.